Tribunal: TJPA
Processo: 0825182-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825182-17.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DIOSES MOREIRA LIMA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0825182-17.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: DIOSES MOREIRA LIMA (advogada Gabriela Moura)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SUPERVENIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Regimental interposto por DIOSES MOREIRA LIMA contra a decisão monocrática que, ao verificar a superveniência de decisão do magistrado de primeira instância indeferindo a revogação da custódia, considerou esvaziada a alegação de omissão e não conheceu do
Habeas Corpus
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se persiste o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de perícia técnica, falta de contemporaneidade do decreto prisional e se o paciente faz jus à prisão domiciliar por possuir filho menor, diante de fatos novos e da manutenção da segregação cautelar pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão quanto ao pedido de reconsideração perdeu o objeto, uma vez que o juízo de origem manifestou-se expressamente pela manutenção da prisão preventiva em decisão superveniente.

4. O excesso de prazo deve ser pautado pela razoabilidade, não decorrendo de mera soma aritmética, especialmente quando o processo já se encontra em fase de alegações finais.

5. A via estreita do
Habeas Corpus
é imprópria para o reexame aprofundado de provas, o que impede a análise sobre se o Relatório de Investigação Policial supre ou não a necessidade de perícia técnica no local do crime.

6. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal evidenciadas pela gravidade concreta do
modus operandi
(homicídio por emboscada na presença da família) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado por mandado de prisão em aberto em outra comarca (Palmas/TO).

7. A contemporaneidade da prisão preventiva vincula-se à permanência dos motivos que a ensejaram e não apenas ao tempo decorrido desde o crime; no caso, a evasão do distrito da culpa após o fato e a periculosidade demonstrada justificam a atualidade do
periculum libertatis
.

8.
Verificada a legalidade da decisão que mantém a prisão preventiva sob inúmeros novos títulos e calcada em fundamentos fáticos consistentes, o
Habeas Corpus
não pode servir de substitutivo para reexame aprofundado de prova.

IV. Dispositivo e tese
: recurso conhecido e
desprovido
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de decisão fundamentada sobre o pleito de liberdade no juízo de origem prejudica o fundamento de omissão da impetração.

2. A contemporaneidade da medida cautelar é aferida pela persistência dos motivos ensejadores da custódia, sendo a fuga do réu e a periculosidade concreta elementos idôneos para a manutenção da prisão.

Jurisprudência relevante citada:

•
Súmula nº 08 do TJPA
: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

•
STJ, AgRg no HC 708.575/MA
: A evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente para garantir a aplicação da lei penal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do Agravo Regimental e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_______________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por DIOSES MOREIRA LIMA, por intermédio de sua advogada constituída, contra decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu da ordem de
Habeas Corpus
.

Em síntese, o paciente foi preso preventivamente em dezembro de 2023, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV do CP), ocorrido em 25.06.2022, na Vila Belauto, em São Félix do Xingu/PA. A defesa impetrou o
writ
original alegando: excesso de prazo na formação da culpa; falta de contemporaneidade do decreto prisional; inércia estatal na realização de perícia no local do crime; e omissão do juízo de origem em apreciar pedido de reconsideração.

Posteriormente, a impetrante peticionou informando fato novo, relativo à situação de risco de seu filho menor, uma vez que a genitora da criança encontra-se foragida, restando o paciente como o único genitor acessível.

A decisão monocrática ora agravada não conheceu da impetração, fundamentando-se na perda superveniente do objeto quanto à omissão alegada, visto que o juízo de origem apreciou o pedido de reconsideração em 26.11.2025 e na impropriedade da via eleita para o reexame de questões probatórias e decisões já fundamentadas pelo magistrado de piso.

Em suas razões de agravo, o recorrente sustenta erro de premissa fática, afirmando que as ilegalidades persistem e que o fato novo referente ao filho menor foi integralmente ignorado. Aduz que o relatório policial juntado aos autos não substitui a perícia técnica determinada e que a manutenção da custódia viola os princípios da presunção de inocência e isonomia.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, contudo, no mérito, não merece provimento.

A decisão monocrática fustigada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O argumento central da defesa agravante reside na suposta persistência do constrangimento ilegal mesmo após a manifestação do juízo de origem. Todavia, como bem salientado, a superveniência de decisão do magistrado de primeira instância (em 26.11.2025) indeferindo a revogação da prisão esvaziou a alegação de omissão quanto ao pedido de reconsideração do pleito de revogação da prisão preventiva.

No que tange ao excesso de prazo e à ausência de perícia, as informações da autoridade coatora demonstram que o feito segue trâmite regular, tendo sido juntado o Relatório de Investigação Policial em 20.11.2025, o qual supriu a diligência de reconhecimento geográfico do local ao concluir que havia boa visibilidade para identificação dos autores no momento do crime. Contudo, se este Relatório substitui ou não a perícia, com certeza, não é em vias estreitas de
Habeas Corpus
que a matéria será resolvida, sob pena de subverter a sua verdadeira função do remédio constitucional.

A jurisprudência pátria estabelece que o excesso de prazo deve ser aferido pela razoabilidade, e não por mera soma aritmética, especialmente quando o processo já se encontra em fase de alegações finais, conforme se constata após nova consulta realizada via PJe nos autos de origem.

Quanto ao fato novo (filho menor), o juízo de origem já enfrentou a questão ao indeferir novo pedido formulado pela defesa em 17.12.2025. Naquela oportunidade, o magistrado observou que, embora a mãe esteja foragida, o menor encontra-se sob os cuidados da atual companheira do paciente, não restando demonstrado que o agravante seja o único responsável pelos cuidados da criança, requisito essencial para a substituição pela prisão domiciliar (art. 318, VI, do CPP).

A manutenção da custódia encontra amparo na garantia da ordem pública, dada a gravidade indubitavelmente concreta do
modus operandi
— homicídio por emboscada na presença da esposa e filho da vítima. Além disso, o risco de aplicação da lei penal é evidente, pois o paciente possui outro mandado de prisão em aberto em Palmas/TO e evadiu-se do distrito da culpa após o crime.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08, TJPA).

“A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (STJ, AgRg no HC 708.575/MA).

Tais elementos acima destacados (fuga após o crime, gravidade concreta do delito; outro mandado de prisão preventiva em aberto na Comarca de Palmas/TO relativo a crimes de roubo, receptação e porte ilegal de arma que revela claro risco de reiteração delitiva) demonstram que o risco à aplicação da lei penal e à ordem pública permanece atual, afinal, a contemporaneidade vincula-se aos motivos e não apenas ao tempo do crime. No caso, a gravidade concreta do delito (homicídio por emboscada na presença da família da vítima, inclusive dos filhos) obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo.

Portanto, verificada a legalidade da decisão que mantém a prisão preventiva sob inúmeros novos títulos e calcada em fundamentos fáticos consistentes, o
Habeas Corpus
não pode servir de substitutivo para reexame aprofundado de prova.

Percebe-se ainda que o AGRAVANTE não trouxe elementos novos para desconstituir o julgado e mais uma vez não evidenciou se tratar de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, de maneira que confirmo o entendimento pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
, pelas mesmas razões na decisão expostas.

Por todo o exposto, e com base no art. 266, §2º, do novo Regimento Interno desta E. Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

desembargador Relator

Belém, 29/01/2026